Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018153-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA e outros
AGRAVADOS:- JOAO TARABINI MACHADO e outros
Agravo de Instrumento n. 1018153-52.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, em Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (Ato Nulo) c/c Indenização por Perdas e Danos, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Os agravantes alegam que não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Aduzem que a Alessandra apresentou a Declaração de Imposto de Renda de 2017, porque a partir de então, não tem rendimentos passíveis de tributação. Acrescenta que sua mãe possui um pequeno hotel para pessoas de baixa renda, todavia por estar inserida no cadastro de inadimplentes, lhe pediu eu cedesse o nome para a regularização do empreendimento, todavia, não aufere qualquer lucro, inclusive reside a 700 km do local.
Dizem que a Sandielle apresentou os três últimos extratos bancários dos meses 11/2018, 12/2018 e 01/21019 em que consta sua movimentação e é possível verificar que seus rendimentos não se enquadram nas hipóteses de tributáveis.
Afirmam que o Wagner, juntou a CTPS, onde não consta registro de trabalho, vez que, o Requerente possui problemas sérios de coluna, não podendo exercer atividades laborais, conforme documentos anexos, sendo que, reside com sua genitora e depende de ajuda de terceiros para se manter e até mesmo comprar medicamentos, quando não disponíveis pela rede pública.
Esclarecem que as agravantes (Alessandra e Sandielle) possuem dois lotes urbanos, sendo que um é a residência da Sandielle com a mãe e o outro não tem construção.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita, proferida nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que após a propositura da ação foi determinada a intimação dos requerentes para comprovar nos autos os pressupostos da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pleito.
Ao id. 17958945, os requerentes juntaram documentos a fim de comprovar a hipossuficiência.
Conforme se verifica nos autos, no recebimento da inicial, este juízo não analisou o pedido de assistência judiciária gratuita.
Contudo, os documentos colacionados aos autos não compravam a alegada hipossuficiência. Isso porque a requerente ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA, para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos autos a declaração de imposto de renda do exercício de 2017, ou seja extemporâneo visto que a ação foi proposta em 2019, não sendo possível aferir o patrimônio atual da autora.
No que tange aos requerentes SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA esta apresentou extrato bancário referente ao mês de fevereiro de 2019, o qual apenas demonstram a ausência de valores em dinheiro na conta corrente apresentada, no dia em que o extrato bancário foi gerado, sendo impossível auferir seus rendimentos, além disso, não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a autora possui.
Já o requerente WAGNER ALEXANDRE SILVA apresentou cópia parcial de sua carteira de trabalho sem qualquer anotação, não sendo possível aferir que o autor encontra-se desempregado.
Desse modo, verifica-se que os documentos carreados aos autos não são hábeis a comprovar a hipossuficiência, capaz de justificar o deferimento da benesse, pois imperativa é a demonstração da necessidade financeira dos beneficiários. (Id 104938454).
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que o feito foi ajuizado em janeiro/2019, e o juízo a quo determinou o recolhimento das custas processuais em 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Ademais é preciso verificar a real incapacidade financeira dos agravantes, o que será feito após a contraminuta.
Pelo exposto, sem prejuízo de melhor análise no final, defiro, a antecipação da tutela recursal para deferir a assistência judiciária gratuita.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator